Tribunal: TJES
Processo: 5008154-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008154-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A internação compulsória, por restringir a liberdade individual, é medida excepcional, somente indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

2. A Lei n. 10.216/01, em seu art. 6º, estabelece que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado, que caracterize os seus motivos.

3. Não preenche os requisitos legais o laudo médico que se baseia apenas em informações fornecidas por terceiros, sem a realização de exame presencial e análise técnica direta do paciente.

4. A ausência de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame presencial, inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória.

5. Recurso provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5008154-49.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Município de Conceição da Barra

Agravado:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 69546485, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Conceição da Barra nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor do Município de Conceição da Barra e do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem determinou, em sede de tutela antecipada, a internação compulsória de Ernan Pereira dos Santos em clínica especializada para tratamento psiquiátrico.

Nas razões recursais de id 13865698, o agravante sustenta em síntese que a) o laudo médico apresentado não é circunstanciado, tampouco atualizado, tendo sido produzido com base em informações de terceiros, sem exame pessoal do paciente; b) a medida de internação compulsória, por seu caráter excepcional, exige a demonstração inequívoca da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, o que não ocorreu; c) não há elementos técnicos que demonstrem a presença dos requisitos previstos na Lei n. 10.216/01 e na Resolução CFM n. 2.057/2013; e d) a decisão recorrida afronta o direito fundamental à liberdade individual ao impor medida restritiva sem respaldo legal suficiente.

Decisão proferida no id 13891832, deferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id 14216797, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a internação compulsória de Ernan Pereira dos Santos em clínica especializada para tratamento psiquiátrico, determinada em sede de tutela de urgência.

A decisão agravada determinou a internação compulsória de paciente com diagnóstico de esquizofrenia com base em laudo médico que, conforme documento de id 69430920, foi lavrado exclusivamente a partir de relatos fornecidos por familiares, sem que houvesse exame presencial ou análise técnica direta do quadro clínico do paciente.

Tal circunstância compromete a higidez da prova técnica, especialmente diante da gravidade da medida imposta, que importa em restrição à liberdade individual.

Nos termos do art. 4º, § 1º da Lei n. 10.216/01, qualquer modalidade de internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. Ainda, o art. 6º da referida norma estabelece que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, “
A internação compulsória somente pode ser determinada mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, elaborado com base em exame médico presencial, que ateste a imprescindibilidade da medida”, motivo pelo qual “A ausência de laudo médico circunstanciado inviabiliza a determinação judicial de internação compulsória, por se tratar de medida gravosa que restringe a liberdade individual” (TJES - Agravo de instrumento nº 5007561-54.2024.8.08.0000; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 07.04.2025).

Em sintonia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema. 2. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.
3. O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos. 4. O artigo 4º, caput, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
(g. n.)

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.